Tribunal: TJDFT
Processo: 0003703-16.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA À PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova testemunhal.

2. Demonstrado que o acusado enunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.

3. Praticados o crime e a contravenção com desígnios diversos, não havendo entre eles relação de meio e fim, não se aplica o princípio da consunção.
4. Recurso conhecido e não provido.